Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-56.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA UNILATERAL. ALTERAÇÃO PARA O REGIME COMPARTILHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No tocante a guarda de menor, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.

2. A guarda deve ser definida de forma que melhor atenda aos interesses da criança e, por determinação legal, prefere-se a guarda compartilhada à unilateral.

3. A guarda compartilhada reclama a participação de ambos os genitores na tomada de decisões relacionadas ao filho em comum. Não pressupõe, necessariamente, o convívio contínuo entre deles, embora a manutenção da convivência próxima e equilibrada seja recomendada.

4. Apenas diante de eventual fato que desabone algum dos responsáveis ou absoluta impossibilidade de interação entre si justificaria a imposição da guarda unilateral.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.